Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704136-63.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA D E S P A C H O A sentença fixou a citação como termo inicial dos juros de mora, a mesma data defendida na apelação da ré (id 2065581 e 20655823, f. 15-16). Ante o exposto, intimem-se as partes para se manifestar no prazo de cinco dias sobre o interesse da ré em impugnar o termo inicial dos juros de mora adotado pela sentença, conforme dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator